Tribunal: STF
Processo: RE 1403493
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA” (fl. 1, e-doc. 72).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “a decisão rescindenda contrariou o entendimento desse Supremo na ADI 2.111 e no Tema 1.091 de repercussão geral, os quais declararam constitucional o fator previdenciário, tanto para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição comum, quanto para a espécie concedida à categoria dos professores” (fls. 4-5, e-doc. 86).



    Argumenta que “não houve “virada da jurisprudência” que pudesse justificar tal conclusão” (fl. 5, e-doc. 86).



    Pede “seja este recurso conhecido e provido, julgando-se PROCEDENTE a sua ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 86).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão da ação rescisória, o Desembargador relator adotou como razão de decidir a seguinte fundamentação:



    “No caso em exame, versando a matéria a incidência de fator previdenciário na aposentadoria de professor, anoto, muito a propósito, que esta 3ª Seção já teve a oportunidade de apreciar caso símil sob a Relatoria do Exmo. Desembargador Federal Osni Cardoso Filho, nos autos da Ação Rescisória n.° 5012720-61.2020.4.04.0000/RS, de cujo voto peço vênia para transcrever a fundamentação e adotar como razão de decidir: (…) A controvérsia jurisprudencial é indicativa de que as decisões dos tribunais, mesmo dissonantes, oferecem interpretação razoável da lei. Não há violação à literal disposição de lei, se a decisão adota um sentido de interpretação possível, sem cometer contra o texto da lei desvirtuamento absolutamente desautorizado. Por isso, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula nº 343 do STF). (…) Importa assinalar que a tese fixada no Tema nº 1.091 não reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria de professor. Aliás, o Ministro Dias Toffoli evidenciou que a questão em julgamento no Tema nº 960, cuja repercussão geral foi negada, referia-se especificamente à incidência do fator previdenciário no cálculo de renda mensal inicial de aposentadoria de professor. A decisão no RE nº 1.221.630/SC, portanto, agregou fundamento novo, estendendo à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário. Cabe mencionar, ainda, que o acórdão transitou em julgado em 29 de junho de 2020. Nesse sentido, adotam-se as conclusões do voto-vista proferido pelo Desembargador João Batista Pinto Silveira na Ação Rescisória nº 5009162- 81.2020.404.0000, que muito bem definem os reflexos da recente decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao cabimento de rescisória por violação de norma constitucional na aposentadoria de professor: (…) Assentadas as premissas básicas em torno da ação rescisória fundada em manifesta violação de norma constitucional, cabe perquirir se ela é meio idôneo para desconstituir as decisões transitadas em julgado que reconheceram o direito à aposentadoria de professores sem a incidência do fator previdenciário. Conforme destacado no início do voto, a Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em incidente de inconstitucionalidade, afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor de ensino infantil, fundamental e médio. Na época desse julgamento (08/07/2016), a matéria era controvertida nos tribunais, dando ensejo à natural cadeia recursal. Naquele período, ainda não havia precedente vinculante do STF acerca da constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral, mas apenas uma sinalização (ADI 2111 MC, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2000). Na sequência, o Supremo reconheceu expressamente a distinção entre a constitucionalidade do fator previdenciário para benefícios em geral e a incidência do fator previdenciário para o caso de benefícios de professores. (…) Houve, portanto, uma virada de jurisprudência: o caráter constitucional da discussão, que antes era negado, passou a ser reconhecido para assentar a constitucionalidade do fator previdenciário inclusive no benefício de professores. Ora, quando há mudança da jurisprudência do Supremo em torno do sentido de determinada proposição normativa, inclusive quanto à natureza da norma, deve prevalecer a segurança jurídica conquistada com a estabilidade da decisão judicial transitada em julgado. (…) Passando-se, pois, as coisas dessa maneira, entendo não estarem demonstradas as hipóteses de desconstituição do julgado. Desta guisa, julgo improcedente a presente ação rescisória” (fls. 6-16, e-doc. 72).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.272.437-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 978.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2020). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR n. 2.297, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.5.2021). 



    No mesmo sentido, por exemplo, são estes julgados em processos análogos à espécie: RE n. 1.387.953, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.8.2022; RE n. 1.391.726, de minha relatoria, DJe 8.8.2022; RE n. 1.384.906, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022; RE n. 1.387.201, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; RE n. 1.388.178, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; e RE n. 1.387.591, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora